Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717476-56.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE: BANCO BMG SA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado por ROGERIO BARBOSA DA SILVA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 23 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito